Tribunal: STF
Processo: ARE 1549641
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Goiás contra decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos (eDoc. 13):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. Havendo dúvidas acerca do consentimento do morador para validar o ingresso dos agentes estatais no imóvel, impositivo o reconhecimento de nulidade da diligência policial e das provas dela derivadas, conduzindo à absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do Cód. Proc. Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS.



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Goiás sustenta violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (eDoc. 25).



    Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que o ingresso dos agentes policiais no domicílio estava amparado em fundadas razões de que dentro do imóvel ocorre situação de flagrante de crime permanente.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória (eDoc. 7):



    “Em sede de preliminar, a defesa do acusado alegou que as provas do processo foram obtidas de maneira ilícita, ante a coação exercida pelos policiais em desfavor da pessoa de Marlene Leandro de Oliveira. 



    Todavia, ressalto que, durante a investigação de outro crime cujo principal suspeito seria o réu, os policiais apuraram que o acusado é um dos responsáveis por chefiar o tráfico de drogas no Setor Negrão de Lima/GO, razões pelas quais, diante de fundada suspeita, empreenderam diligências para elucidação dos fatos relacionados ao crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.



    Sabe-se que o tráfico de drogas é crime de efeito permanente, gerando uma situação ilícita que se prolonga com o tempo e causa efeitos severos na sociedade, de modo que não merece prosperar a arguição de ilicitude das provas oriundas de diligências investigatórias realizadas pela polícia, a qual age no exercício de sua atribuição de repressão ao crime. 



    Outrossim, quando a autoridade policial, ao tomar conhecimento da possível prática de delitos, realiza diligências na busca da verdade real, adota medidas sumárias com o objetivo de se apurar a veracidade dos fatos. 



    Analisando o caso em questão, verifico que as provas de materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado não decorreram de prova tida como ilícita (testemunha Marlene Leandro de Oliveira), tendo em vista que os indícios e circunstâncias do caso concreto indicavam que o réu, em tese, traficava e mantinha drogas em depósito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência, ou seja as providências não foram motivadas única e exclusivamente pela referida testemunha.



    Destarte, sem razão a defesa, pois não há ilegalidades nas diligências narradas no processo, motivo pelo qual REJEITO a preliminar aventada.



    (...) Também pode ser extraída do Termo de Exibição e Apreensão de movimentação nº 01, arquivo nº 01, folhas 12/13 do PDF, constando “(...) Uma (01) balança de cor prateada; Urna (01) porção de substância de cor branca, em formato de pó, não identificada: Vinte e duas (22) porções de substância de cor branca, em formato de pó, acondicionadas individualmente em embalagem plástica transparente do tipo 'zip lock" aparentando ser cocaína; Uma (01) porção de substância petrificada e fragmentada, de cor amarelada, acondicionada em uma embalagem plástica transparente do tipo "zip lock" aparentando ser a substância popularmente conhecida como 'crack"; Uma (01) porção de substância petrificada e fragmentada, de cor amarelada acondicionada em plástico de cor branca, aparentando ser a droga popularmente conhecida como "crack"; Seis (06) munições de calibre 38 (...).” 



    De igual forma, é evidenciada através dos Termos de Depoimento do policial Fábio Costa, indicando que o acusado seria traficante de drogas em um ponto intenso de movimento de vendas na Cidade e que a namorada do réu confirmou as suspeitas levantadas ao afirmar que Welington Rafael Fernandes dos Santos seria traficante de drogas, apontando os pontos em que a droga era guardada; bem como do Termo de Depoimento da namorada do denunciado, Marlene Leandro de Oliveira, discorrendo que Welington é um dos chefes do tráfico no setor e que a droga era escondida em uma casa vizinha abandonada; “



    Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para reconhecer a nulidade da busca domiciliar, nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “(...) No atual estágio, encontro-me persuadido para atestar a inexistência de fundadas razões. Os elementos de convicção obtidos durante a instrução criminal não revelam a legalidade da atuação policial. Ao contrário, deixam dúvida de que não é possível concluir, com a certeza necessária, se havia fundada razão para o ingresso no domicílio.



    No caso, não houve referência a fundadas suspeitas, à prévia investigação, monitoramento ou campana no local que indicassem que no interior da quitinete, eventualmente, haveria uma situação de flagrante delito, não restando caracterizada, pois, a urgência que dispensasse a expedição de prévia autorização judicial para a execução do adentramento domiciliar.



    Consoante sedimentada orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, “o consentimento do morador, para validar o ingresso dos agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação” e “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato” (STJ, SEXTA TURMA, AgRg no RHC n. 163.053/SC, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 21/12/22).



    (...) Com efeito, ocorre nulidade do procedimento penal, por ilicitude da prova, resultante de afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar, quando policiais adentram à residência do acusado sem a sua autorização e sem razões fundadas do cometimento de delito, fato corroborado, inclusive, pelos depoimentos prestados pelos próprios policiais responsáveis pela operação. Nesse contexto, impositivo o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante do processado, por ausência de justa causa, bem como da nulidade da prova dela derivada, razão para a absolvição da imputação, nos termos do art. 386, inciso II, do Cód. Proc. Penal.”



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos destacados na sentença condenatória: 



    “no dia 13 de agosto de 2020, na Rua Urandy, Quadra nº 03, Lote nº 09, Setor Negrão de Lima, nesta Capital, Welington Rafael Fernandes dos Santos mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a autorização legal e regulamentar, para fins de difusão ilícita, 22 (vinte e duas) porções de material pulverizado de cor branca, acondicionadas individualmente em embalagem plástica transparente do tipo ziplock, com massa bruta total de 16,670g (dezesseis gramas, seiscentos e setenta e um miligramas); 01 (uma) porção de material pulverizado de cor branca, acondicionada em plástico incolor, com massa bruta de 30,7719 (trinta gramas, setecentos e setenta e um miligramas); 01 (uma) porção de material petrificado de cor amarelada, acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 7,160g (sete gramas, cento e sessenta miligramas); 01 (uma) porção de material petrificado de cor amarelada, acondicionada em plástico ziplock, com massa bruta de 1,5839 (um grama, quinhentos e oitenta e três miligramas) as quais, submetidas a testes químicos, revelaram conter cocaína, conforme laudo de constatação (evento 01 – arquivo 16), substância proscrita em todo país. 



    Segundo restou apurado, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 22h45, na Rua Urandy, Quadra no 03, Lote no 09, Setor Negrão de Lima, nesta capital, Raimundo Aloncio Sales Pinheiro foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito, conforme disposto no inquérito policial nº 20512020/DIH e no RAI nº 15988072/2020. 



    Durante as investigações para elucidar a autoria do referido homicídio, apurou- se que o principal suspeito seria WELINGTON RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS, vulgo “Leleco”, um dos responsáveis por chefiar o tráfico de drogas no Setor Negrão de Lima, sendo, inclusive, a disputa por ponto de tráfico, especificamente na Rua Urandy, a motivação do crime. 



    Em diligências, os Policiais Civis identificaram a namorada do imputado, a qual indicou o local em que aquele guardava as drogas que eram por ele comercializadas, ou seja, uma quitinete ao lado da casa dela, atualmente desocupada. 



    De posse das referidas informações, a equipe policial deslocou-se à Rua Urandy, Qd.03, Lt.09, Setor Negrão de Lima, nesta Capital, local em que encontraram em uma sacola escondida dentro de uma rede de esgoto os produtos acima, além de 01 (uma) balança de precisão e 06 (seis) munições calibre .38 intactas, conforme Termo de Exibição e Apreensão anexado. 



    Constatada a prática delituosa, o Delegado de Polícia da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios instaurou procedimento próprio para apurar o delito de tráfico de drogas, no curso do qual representou pela prisão preventiva do imputado, que estava foragido, sendo o respectivo mandado cumprido na cidade de Taguatinga – TO (...).”



    De fato, como restou apurado nos autos, restou demonstrada fundada suspeita para a busca domiciliar, pois os policiais militares dispunham de prévia informação de que o recorrido estava comercializando drogas na região.



    De início, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin , Primeira Turma, DJe de 2/2/24 grifo nosso). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 6/9/23).   



    Logo, no caso, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente